Tribunal: TJES
Processo: 5007301-75.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007301-75.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA BENVINDO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À REQUERIDA O ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO (PROVA DIABÓLICA). RECURSO DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre vícios constatados em telefone celular poucos meses após a compra. A autora alega que as requeridas se furtaram a proceder os reparos, mesmo após a realização de reclamação perante o PROCON.

2.
O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por entender que não restou comprovado o envio do telefone em questão para assistência técnica, resultando em ausência de interesse de agir por parte da autora. A autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. A requerida SIPOLATTI, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

5.
No presente caso, a autora não logrou êxito em comprovar que disponibilizou o telefone para reparos, conforme determina o art. 18, § 1º do CDC. Embora alegue que compareceu pessoalmente ao estabelecimento que comercializou o produto, não há registros de reclamação junto ao requerido e a autora, por sua vez, não comprova minimamente o registro de tal reclamação. Não é dado, nessas circunstâncias, inverter o ônus da prova para determinar à ré que comprove a inexistência de referida solicitação, pois não há meios hábeis para produzir referida prova.

6.
Assim, não sendo oportunizado aos fornecedores sanar os problemas no prazo de 30 dias, conforme preconizado pelo art. 18, § 1º do CDC, não há como obrigá-los a restituir o valor pago. Inexistindo ato ilícito, soçobra também o pedido indenizatório.

7.
Demais disso, constata-se que a autora sequer apresenta, nos presentes autos, a nota fiscal de aquisição do aparelho, documento este fundamental inclusive para aferir se os vícios se manifestaram no prazo de garantia contratual. Embora o PROCON a tenha alertado da necessidade de exibição de tal documento, também não há notícia de juntada da nota fiscal no processo que tramitou perante aquele órgão.

8.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem, conforme o art. 46 da Lei 9099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)